Tribunal: CARF
Processo: 10882.722046/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722046/2018-96
RESOLUÇÃO
1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACECO TI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 2030-2069 e 2072-2125) interpostos contra
decisão da 9a Turma da DRJ/REC (e-fls. 1981-2016) que julgou improcedentes impugnações (e-fls.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
2
796-847 e 1366-1438) apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL e IRRF (e-fls. 733-777)
que tem por objeto as seguintes infrações apontadas, relativamente aos anos-calendário 2013 e
2014:
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS Despesas não comprovadas apuradas
conforme Termo de Verificação Fiscal.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real, conforme Termo de Verificação
Fiscal.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução.
CSLL:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal.
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real, conforme Termo de Verificação
Fiscal.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
IRRF:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA Despesas não
comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
3
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 698-732), em síntese, os
fatos apurados dizem respeito à apontada irregularidade da amortização de ágio em
reorganização societária. Os principais fatos narrados seriam os seguintes:
4. Este procedimento fiscal também resultou na lavratura de Auto de Infração
relativo ao IRPJ e CSLL, em separado, pelos mesmos motivos acima discriminados,
relativamente ao ano-calendário 2012, o qual já foi devidamente notificado ao
sujeito passivo nos autos do Processo Administrativo Fiscal n°
10882.723563/2016-11.
5. Adicionalmente, a fiscalização teve como objeto a verificação de
indedutibilidade despesas decorrentes de pagamentos efetuados sem indicação
da origem ou causa, resultando na redução indevida de IRPJ e CSLL, para os anos-
calendário 2013 e 2014. Tal situação enseja, ainda, o lançamento de IRRF,
conforme será detalhado neste Termo de Verificação Fiscal.
2 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
2.1 DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA CONSTATADA NA AÇÃO FISCAL
7. A reorganização societária apurada nesta ação fiscal, que teve como
consequência a geração do ágio e sua respectiva amortização, pode ser
sintetizada nos eventos a seguir descritos:
7.1. A empresa General Atlantic Investimentos S.A. (CNPJ 14.033.850/0001-09) foi
constituída em 18/07/11, com nome de CMNPar Twenty-Two Participações S.A.,
com capital social de apenas R$ 500,00.
7.2. Posteriormente, a empresa registrou alteração de sócios e diretoria, sendo
seus novos sócios G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações (CNPJ
14.960.714/0001-56)
e
G.A.
Latin
America
Investiments
LLC
(CNPJ
09.170.298/0001-52). Seu nome também foi alterado para General Atlantic
Investimentos S.A.
7.3. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 20/12/11, foi aprovada a
celebração de contrato de compra e venda de 48% de participação societária na
ACECO TI Participações S.A., gerando ágio por expectativa de rentabilidade futura
(Goodwill), no montante de R$ 219.935.316,42, conforme laudo apresentado pelo
contribuinte.
7.4. Em 22/03/2012, a ACECO TI Participações S.A. figurava como única acionista
do capital social da ACECO TI S.A., conforme resta claro no Instrumento Particular
de 47a Alteração e Consolidação do Contrato Social da ACECO TI Ltda., extraído do
banco de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), e anexado
nos autos deste PAF, às fls 563 a 577.
7.5. Em AGE de 26/03/12, o capital social da empresa General Atlantic
Investimentos S.A. foi alterado para R$ 230.000.500,00, com subscrição apenas do
fundo G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
4
7.6. Em AGE de 18/07/12, o capital da empresa General Atlantic Investimentos
S.A. foi alterado para R$ 245.001.221,00, com subscrição novamente apenas do
fundo G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações.
7.7. Em 30/09/12, a empresa ACECO TI S.A. incorpora as empresas General
Atlantic Investimentos S.A. e ACECO TI Participações S.A, gerando a sucessão de
fatos ilustrada e sintetizada nas imagens a seguir (os números indicam a
sequência cronológica dos fatos):

7.8. A partir de outubro de 2012, a empresa ACECO TI S.A. inicia a amortização do
ágio gerado na empresa General Atlantic Investimentos S.A. pela aquisição de
48% de participação na empresa ACECO TI Participações S.A.
2.2 DA CONSTITUIÇÃO DO ÁGIO
8. Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a empresa informou
que o valor pago pela aquisição corresponde a R$ 245 milhões (R$
245.000.721,90, precisamente). Em 26/03/2012, a empresa GENERAL ATLANTIC
efetuou o pagamento de R$ 230.000.000,00, conforme comprovante apresentado
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 02. Quanto ao saldo restante, no
valor de R$ 15.000.721,90, consta na cláusula 5.2.2, do contrato de comprova e
venda, que seria pago 30 dias após terem sido determinados o EBITDA Final
Conclusivo, a Dívida Final Conclusiva e o Capital de Giro Final Conclusivo.
9. Não obstante tal cláusula contratual, mesmo diante da intimação realizada no
Termo de Intimação Fiscal N° 02, e a reintimação, quanto a esse aspecto, no
Termo de Intimação Fiscal N° 03, não foi apresentada qualquer documentação
comprobatória do pagamento pela empresa General Atlantic Investimentos S.A.
do saldo remanescente no valor de R$ 15.000.721,90.
(...)
2.3 DA AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO
15. Durante a ação fiscal, identificamos elementos que evidenciam que o objetivo
das partes na operação foi a aquisição de participação societária na ACECO TI S.A.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
5
pelo fundo de investimentos GA Brasil III FIP, por meio da aquisição de 48% das
ações pertencentes à Sra. Evelina Justus Nitzan na ACECO TI Participações S.A.,
que é a holding controladora da ACECO TI S.A., da seguinte forma:

16. Porém, a aquisição da participação societária foi formalizada por outra
empresa(General Atlantic Investimentos S.A., CNPJ 14.033.850/0001-09), incluída
na operação com esta única finalidade, conforme se demonstrará ao longo deste
Termo de Verificação Fiscal, resultando na seguinte estrutura:

17. Embora tenha se formalizado esta reorganização societária incluindo outra
empresa(General Atlantic Investimentos S.A., CNPJ 14.033.850/0001-09), na
essência a operação ocorre entre o Fundo de Investimentos G.A. Brasil III Fundo
de Investimento em Participações, CNPJ 14.960.714/0001-56, e a empresa ACECO
TI Participações.
18. A inclusão da empresa GENERAL ATLANTIC é artificial e não corresponde ao
objetivo real da operação, valendo-se tão somente para viabilizar a amortização
do ágio gerado na aquisição da participação societária, conforme será
demonstrado nos parágrafos subsequentes.
2.3.1 SOBRE A EMPRESA GENERAL ATLANTIC INVESTIMENTOS S.A.
A. CICLO DE VIDA EFÊMERO
(...)
B. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES
27. Conforme já informado, a empresa General Atlantic Investimentos S.A. foi
constituída em 18/07/2011 e extinta em 30/09/2012, por incorporação.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
6
28. Nesse curto período de existência, verificamos que a única operação realizada
por esta empresa foi a aquisição da participação societária na ACECO TI
Participações S.A.
(...)
33. Observamos, no referido extrato bancário, que o saldo bancário inicial e final
do dia 26/03 é zero, isto é, o objetivo das partes foi apenas fazer o dinheiro
transitar pela conta bancária da General Atlantic Investimentos S.A., a fim de
incluí-la nesta operação, viabilizando a amortização indevida do ágio na empresa
ACECO TI S.A. em momento posterior.
(...)
C. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
34. Na linha do que já expusemos até este ponto, da mesma forma que é
questionável o motivo que levou a G.A. Brasil III Fundo de Investimento em
Participações adquirir a ACECO por meio de outra empresa (General Atlantic
Investimentos S.A.), utilizada unicamente para este fim, também é questionável o
motivo que levou a ACECO TI S.A. a incorporar esta empresa.
(...)
36. Alega-se no referido Protocolo que a incorporação reversa tem por objetivo a
simplificação da estrutura societária, alcançando maior eficiência e redução de
custos
operacionais,
administrativos e
financeiros.
Contudo,
como
já
demonstrado ao longo deste termo, mesmo estando ativa, tal empresa não
gerava custos, uma vez que sua única atividade foi a aquisição da ACECO.
37. Além disso, não há o menor sentido sob o prisma empresarial em incluir
General Atlantic Investimentos na operação e, pouco tempo depois, incorporá-la,
com o intuito de simplificar a estrutura societária.
38. Concluímos durante a ação fiscal que o real objetivo da incorporação reversa
não é reduzir custos ou buscar maior eficiência, mas sim transferir o ágio
constituído na investidora para a investida, a qual poderia, a partir de então,
amortizá-lo.
39. Trata-se de uma forma de amoldar a situação fática aos requisitos legais para
amortização do ágio, ainda que de forma artificial, utilizando empresa que serviu
apenas de veículo para transferência do ágio e o seu aproveitamento, mantendo
incólume a investidora original, que é a G.A. Brasil III Fundo de Investimento em
Participações, configurando completa falta de propósito negocial.
2.3.2 ENDEREÇAMENTO DO LAUDO À INVESTIDORA ORIGINAL
(...)
44. Não obstante o fato de o laudo ter sido encomendado pela General Atlantic
Investimentos, e ter sido esta a empresa que figurou como adquirente no
contrato de compra e venda da participação acionária da ACECO TI Participações
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
7
S.A. (contrato esta anexado ao próprio laudo), fica claramente demonstrado que
as características da empresa descrita no laudo não se confunde com a empresa
que adquiriu a participação acionária, tendo em vista que a empresa General
Atlantic Investimentos S.A. foi constituída somente em 18/07/11, não havendo
contratado qualquer funcionário em seu efêmero ciclo de vida, não havendo,
ainda, qualquer outra operação a não ser a formal aquisição da ACECO TI
Participações.
(...)
2.3.3 NOTÍCIAS INDICANDO A COMPRA PELA INVESTIDORA ORIGINAL
(...)
52. Resta claro e incontestável que a General Atlantic a que se faz referência não
é a empresa que serviu de veículo para a amortização do ágio na ACECO TI S.A.,
mas sim o investidor a que se refere o próprio laudo de avaliação já analisado
neste Termo de Verificação Fiscal.
(...)
2.4 DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
59. No presente caso, o ágio é gerado pela aquisição de 48% da participação
societária na empresa ACECO TI Participações S.A. pela General Atlantic
Investimentos S.A., no valor contratual de R$ 245 milhões, resultando em R$
219.935.316,42 a título de ágio supostamente amortizável, conforme relatório
apresentado pelo contribuinte, no curso desta ação fiscal.
60. Após a geração do ágio, isto é, em 30/09/12, a empresa ACECO TI S.A.
incorpora as empresas General Atlantic Investimentos S.A. e ACECO TI
Participações S.A.
61. A partir de outubro de 2012, a empresa ACECO TI S.A. inicia a amortização do
ágio gerado na empresa General Atlantic Investimentos S.A. pela aquisição de
48% de participação na empresa ACECO TI Participações S.A., em 60 parcelas
mensais de R$ 3.665.588,60, deduzindo este valor na determinação do lucro real,
conforme resposta apresentada pelo contribuinte ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
62. Ocorre que tal situação não se enquadra no que prevê a legislação tributária
como condição para amortização do ágio, uma vez que a investidora original (G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações) continua existindo, com seu
patrimônio incólume, subsistindo na condição de investidora após a referida
incorporação. Tal situação não permite a amortização do ágio gerado na própria
investida, conforme dispõe a legislação supracitada, e o que vem decidindo o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como se observa na ementa
do acórdão N° 1101-000.899 deste tribunal administrativo transcrita a seguir:
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
8
(...)
64. O ágio deveria ter sido constituído no investidor original, isto é, o fundo G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações, assim considerado aquele que
realmente suportou o encargo do investimento, realizando o pagamento pela
aquisição da participação acionária na ACECO TI Participações S.A. Em vez disso,
as partes optaram por utilizar uma outra empresa(General Atlantic Investimentos
S.A.), constituída exclusivamente para este fim, integralizando nesta capital social
que seria utilizando unicamente para aquisição de participação acionária em outra
empresa, que, repetimos, poderia ser adquirida diretamente pelo referido fundo
de investimentos.
65. Resta evidente, portanto, que o intuito desta operação (inclusão de terceira
empresa)foi transferir o ágio que seria constituído no investidor original para uma
empresa, desprovida de materialidade e substância econômica, como já relatado
ao longo deste termo, para que posteriormente pudesse ser incorporada, sem
envolver o patrimônio do investidor original, viabilizando-se, assim, a amortização
do ágio na própria investida (ACECO TI S.A.).
66. Não há outra motivação sob a ótica empresarial que justifique tais operações,
senão a redução indevida do pagamento de tributos, iludindo a fiscalização com
uma operação claramente planejada e simulada.
67. A operação se caracteriza pela falta de propósito negocial, uma vez que a
empresa General Atlantic Investimentos S.A. foi constituída apenas para servir de
veículo à amortização do ágio.
68. Soma-se aos argumentos acima expostos o fato de o laudo apresentado pela
empresa conter diversas divergências sobre a identificação da empresa avaliada,
havendo referência, inclusive, à investidora original.
69. Ademais, as notícias publicadas na imprensa denotam que o real adquirente é
a gestora de fundos americanas, sendo a General Atlantic Investimentos S.A. um
mero instrumento para transferência do ágio amortizável.
70. Ademais, a apuração do ágio a ser amortizado foi computada com base no
preço de aquisição da participação societária da empresa ACECO TI Participações
(R$ 245.000.721,90). Contudo, foi comprovado pela empresa fiscalizada apenas o
pagamento de R$ 230.000.000,00. Quanto ao valor de 15.000.721,90, o
contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal N° 03) e reintimado (Termo
de Intimação Fiscal N° 04) a apresentar documentação comprobatória do
pagamento, não havendo qualquer manifestação dentro do prazo legalmente
previsto e estipulado nos referidos termos de intimação.
71. Diante do acima exposto, não bastasse todas as evidências contrárias à
legalidade da amortização do ágio na empresa investida (ACECO TI S.A.), também
são improcedentes as parcelas amortizadas pela empresa a partir de janeiro de
2013, conforme se esclarece a seguir.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
9
72. No caso da ACECO TI S.A., o laudo aponta como ágio amortizável o valor de R$
219.935.316,42.
73. A legislação tributária prevê que, quando amortizável, a dedução será de, no
máximo, 1/60 avos para cada mês do período de apuração, o que resultaria, se
fosse o caso, em parcelas máximas de R$ 3.665.589,00.
74. Nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano-calendário 2012, a
empresa amortizou este valor. Contudo, no ano-calendário 2015, objeto do
presente Termo de Verificação Fiscal, foi amortizado mensalmente o valor de R$
4.105.333,00, conforme resposta apresentada pelo contribuinte ao Termo de
Intimação Fiscal N° 05, e constatado pelas informações prestadas à Receita
Federal relativas à apuração do lucro real (anoscalendário 2013 e 2014),
resultando em parcelas indevidamente amortizadas também em razão do limite
legal, no valor de R$ 439.744,00 (R$ 4.105.333,00 – 3.665.589,00 = R$
439.744,00).
75. A amortização mensal de R$ 439.744,00 além do valor R$ 3.665.589,00, que
representa 1/60 avos do suposto ágio computado na operação infringe o art. 7o,
III, da Lei 9.532/97, com redação dada pela Lei 9.718/98.
76. Esta infração, contudo, não torna a amortização mensal do valor de R$
3.665.589,00 dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Quanto a tais valores,
a amortização indevida do ágio decorrente de operação simulada infringe o art.
247, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja redação é a seguinte:
(...)
80. Conforme já mencionado, o lançamento de ofício referente às amortizações
indevidas dos meses 10/2012 a 12/2012 foi realizado em separado, constando nos
autos do Processo Administrativo Fiscal n° 10882.723563/2016-11,
3 PAGAMENTO SEM CAUSA
81. Identificamos na Escrituração Contábil Digital (contas contábeis n°
3140104009 e 3140104014)) do contribuinte diversos pagamentos realizados a
três pessoas jurídicas abaixo discriminadas, os quais reduziram a base de cálculo
do IRPJ, apurado pelo lucro real, nos anos-calendário 2013 e 2014: 
ROSEMEIRE HOELZ ROCHA LEITE ME 
HL DIAS APARELHOS DE REFRIGERACAO EPP 
BAUEN SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO, OLEODUTOS, GASODUTOS E MINERODUTOS LTDA
82. No Termo de Intimação Fiscal n° 08, com ciência em 14/03/2017, o sujeito
passivo foi intimado prestar as seguintes informações relativamente a tais
pagamentos: 
Documentação comprobatória do pagamento pelas notas fiscais emitidas; 
Contrato de prestação de serviços;
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
10 
Identificação dos funcionários que participaram das negociações que resultaram
na prestação dos serviços; 
Funcionários da empresa prestadora que executaram/supervisionaram os
serviços prestados; 
Discriminação dos serviços prestados bem como o local/empresa em que foram
prestados; 
Relação de mercadorias fornecidas juntamente com a prestação de serviços;
83. Em resposta, o contribuinte apresentou apenas os comprovantes de
pagamento, solicitando prazo adicional para apresentação dos demais
documentos solicitados.
84. Embora concedido integralmente o prazo adicional solicitado pelo sujeito
passivo, não houve qualquer manifestação do contribuinte nesse período.
85. Por essa razão, o contribuinte foi reintimado a prestar tais esclarecimentos no
Termo de Intimação Fiscal N° 09, com ciência eletrônica em 03/07/2017.
86. Em resposta, a empresa apresentou os pedidos de compra, bem como as
notas fiscais de serviços.
3.1 Pagamentos a ROSEMEIRE HOELZ ROCHA LEITE ME
87. Nos anos-calendário 2013 e 2014, identificamos a dedução de R$ 684.000,00
como despesas, referentes a pagamento realizados à empresa ROSEMEIRE HOELZ
ROCHA LEITE ME, CNPJ 14.333.227/0001-63.
88. As notas fiscais de prestação de serviços referenciadas nos lançamentos
contábeis foram apresentadas pelo contribuinte, porém não houve qualquer
comprovação em relação à efetiva prestação desses serviços.
89. Primeiramente porque não foi apresentado qualquer contrato referente a
essa prestação de serviços nem qualquer projeto para sua execução, uma vez que
se trata de serviços de valores elevados.
90. A empresa que emitiu as notas fiscais e recebeu tais valores tem como
atividade o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática. Não foi localizada, porém, nenhuma nota fiscal eletrônica de
aquisição de mercadorias/insumos relacionados com a execução dos serviços.
91. Por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional, verificamos que as
Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do ano-calendário
2013 foi apresentada com ausência de informações sobre a atividade da pessoa
jurídica, e a DEFIS do ano-calendário 2014 foi entregue sem qualquer informação.
92. A empresa também não apresentou qualquer GFIP, o que demonstra não ter
contratado nenhum funcionário para realização desses serviços. Ademais,
também não há entrega de DIRF, referente à retenção de imposto de renda na
fonte.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
11
93. Fica evidente, portanto, que tais serviços não foram efetivamente prestados,
tendo as referidas notas fiscais utilizadas apenas para justificar a transferência de
dinheiro para o sócio dessa empresa.
93. Fica evidente, portanto, que tais serviços não foram efetivamente prestados,
tendo as referidas notas fiscais utilizadas apenas para justificar a transferência de
dinheiro para o sócio dessa empresa.
3.2 Pagamentos a HL DIAS APARELHOS DE REFRIGERACAO EPP
95. Nos anos-calendário 2013 e 2014, identificamos a dedução de R$ 3.765.475,00
como despesas, referentes a pagamento realizados à empresa HL DIAS
APARELHOS DE REFRIGERACAO EPP, CNPJ 15.186.572/0001-84.
96. As notas fiscais de prestação de serviços referenciadas nos lançamentos
contábeis foram apresentadas pelo contribuinte, porém não houve qualquer
comprovação em relação à efetiva prestação desses serviços.
97. Destacamos que, assim como ocorre em relação aos pagamentos efetuados
para as demais empresas relacionadas neste Termo de Verificação Fiscal, não foi
apresentado qualquer contrato referente a essa prestação de serviços nem
qualquer projeto para sua execução, uma vez que se trata de serviços de valores
elevados.
98. Também Não foi localizada nenhuma nota fiscal eletrônica de aquisição de
mercadorias/insumos relacionados com a execução dos serviços.
99. Nos sistemas previdenciários, consta apenas um funcionário, Humberto Luiz
Dias(CPF 687.798.018-20), que é o próprio sócio e responsável pela empresa.
100. Diante do exposto, concluímos que esses serviços não foram efetivamente
prestados, tendo as referidas notas fiscais utilizadas apenas para justificar a
transferência de dinheiro para o sócio dessa empresa.
101. Corroborando os elementos destacados até aqui, transcrevemos trecho de
matéria publicada no Jornal Estadão, no dia 19/10/2016:
Documentos obtidos pelo Estado apontam que empresas ligadas a dois gestores
públicos do Governo de São Paulo receberam ao menos R$ 6,7 milhões da Aceco
TI, companhia contratada pela administração estadual para instalar e fazer a
manutenção de centros de processamento de dados.
A Aceco repassou ao menos R$ 6,1 milhões à HL Dias Aparelhos de Refrigeração,
que pertence ao ex-presidente da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp)
Humberto Luiz Dias. Na gestão dele, encerrada em fevereiro do ano passado, o
órgão firmou contrato de R$ 6,9 milhões, com inexigibilidade de licitação, para a
manutenção de seu “data-center”.
3.3 Pagamentos a BAUEN SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS DE REFRIGERACAO, OLEODUTOS, GASODUTOS E MINERODUTOS LTDA
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
12
102. No ano-calendário 2014, identificamos a dedução de R$ 802.000,01 como
despesas, referentes a pagamento realizados à empresa BAUEN SERVICOS DE
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO, OLEODUTOS,
GASODUTOS E MINERODUTOS LTDA, , CNPJ 19.337.465/0001-60.
103. As notas fiscais de prestação de serviços referenciadas nos lançamentos
contábeis foram apresentadas pelo contribuinte, porém não houve qualquer
comprovação em relação à efetiva prestação desses serviços.
104. Também não foi apresentado qualquer contrato referente a essa prestação
de serviços nem qualquer projeto para sua execução, uma vez que se trata de
serviços de valores elevados.
105. Não foi localizada, porém, nenhuma nota fiscal eletrônica de aquisição de
mercadorias/insumos relacionados com a execução dos serviços.
106. A empresa também não apresentou qualquer GFIP, o que demonstra não ter
contratado nenhum funcionário para realização desses serviços. Ademais,
também não há entrega de DIRF, referente à retenção de imposto de renda na
fonte.
107. Destacamos que esta empresa foi baixada de ofício por inexistência de fato,
conforme se depreende dos autos do processo administrativo fiscal n°
19515.720648/2017-81.
108. É de se concluir também que esses serviços não foram efetivamente
prestados à empresa ACECO, tendo as referidas notas fiscais utilizadas apenas
para justificar a transferência de dinheiro para o sócio dessa empresa.
109. Corroborando os elementos destacados até aqui, transcrevemos trecho de
matéria publicada no Jornal Estadão, no dia 27/10/2016:
3.4 DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
110. Conforme relato, a empresa realizou diversos pagamentos a empresas sob a
justificativa de se tratar de contrapartida pela prestação de serviços.
111. Aliado aos diversos fatores que comprovam que as empresas beneficiárias
desses pagamentos não realizaram tais serviços, não houve também qualquer
comprovação por parte da ACECO, limitando-se a empresa a entregar as notas
fiscais emitidas.
112. Destacamos, quanto a este ponto, que a empresa foi intimada e reintimada a
apresentar os elementos comprobatórios da efetiva prestação de serviços. Porém,
limitou-se a apresentar notas fiscais e comprovantes de pagamentos, os quais já
foram citados neste termo.
113. Os referidos pagamentos tiveram como contrapartida a escrituração de
despesas nas contas contábeis n° 3140104009 e 3140104014, reduzindo a base de
cálculo do IRPJ apurado com base no lucro real e, consequentemente da CSLL.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
13
114. Ocorre que, diante dos fatos apresentados, tais despesas são indedutíveis
para fins de apuração do lucro real, uma vez que se trata de pagamentos
realizados sem causa, conforme disciplina o art. 304, do RIR/99:

(...)
115. Considerando as infrações supramencionadas, procedemos ao lançamento
de ofício do IRPJ e da CSLL, cujas bases de cálculo foram reduzidas em decorrência
da indedutibilidade desses lançamentos escriturados como despesas pela
empresa ACECO TI S.A.
116. Como consequência, o sujeito passivo também se sujeita ao lançamento de
ofício de IRRF, em razão dos pagamentos realizados por esta empresa sem
comprovação de sua causa, nos termos do art. 674, do RIR/99, conforme será
destacado no capítulo subsequente.
4 DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
4.1 IRPJ E CSLL
117. De acordo com o art. 841, do RIR/99, com base nas informações prestadas
pelo contribuinte ao longo desta ação fiscal, e considerando as informações
contidas nos sistemas de controle da Receita Federal, bem como a análise de sua
escrituração contábil digital, procedemos ao lançamento de ofício de IRPJ e,
consequentemente, da CSLL, cujas bases de cálculo foram indevidamente
reduzidas pelo sujeito passivo em decorrência de amortização indevida de ágio e
pela realização de pagamentos sem causa.
(...)
119. A amortização desses valores consta no Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur)para o ano-calendário 2013, e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para o
anocalendário 2014.
120. Tais valores foram glosados e lançados de ofício no Auto de Infração
constante no processo administrativo fiscal em epígrafe.
121. O montante total amortizado pela empresa ACECO TI S.A., durante os
anoscalendário 2013 e 2014 (01/2013 a 12/2014) corresponde a R$
98.527.992,00.
122. Em relação às despesas indedutíveis decorrentes dos pagamentos sem causa,
apresentamos a tabela a seguir contendo o somatório mensal dessas despesas, as
quais se encontram discriminadas por lançamento contábil no Anexo II deste
Termo de Verificação Fiscal:
(...)
123. Esses valores também foram glosados e lançados de ofício no Auto de
Infração constante no processo administrativo fiscal em epígrafe.
4.2 IRRF
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
14
124. De acordo com o art. 674, do RIR/99, com base nas informações prestadas
pelo contribuinte ao longo desta ação fiscal, e considerando as informações
contidas nos sistemas de controle da Receita Federal, bem como a análise de sua
escrituração contábil digital, procedemos ao lançamento de ofício de IRRF, em
razão dos pagamentos realizados por esta empresa sem comprovação de sua
causa:
(...)
125. Tais valores foram lançados de ofício no Auto de Infração constante no
processo administrativo fiscal em epígrafe, calculados conforme a tabela abaixo
(...)
4.3 MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL
127. Nos anos-calendário 2013 e 2014, a fiscalizada optou pela apuração anual do
IRPJ e CSLL. Dessa forma, tinha o dever de realizar antecipações mensais com base
na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, de acordo com os artigos 222 a 230 Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999).
128. Como consequência da amortização indevida do ágio e da apropriação de
despesas indedutíveis com pagamentos sem causa, ocorreu a insuficiência de
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre as bases de cálculo estimadas apuradas com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução os meses dos referidos
anos-calendário.
129. Portanto, para tais meses, serão efetuados os lançamentos das multas
isoladas por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL, conforme previsto
no artigo 44, II "b" da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
4.4 REDUÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
133. As irregularidades demonstradas ao longo deste termo de verificação fiscal
resultaram na glosa de exclusões que tiveram por consequência a lavratura de
autos de infração, relativos ao IRPJ e CSLL.
134. Na autuação, foram compensados saldos de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de
cálculo negativas (CSLL) de períodos anteriores, assim com os prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas do próprio período da autuação, conforme tabelas
abaixo:
4.5 MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO E QUALIFICAÇÃO
139. Ao lançamento de ofício, será aplicada multa de 150%, pelas razões expostas
a seguir, em conformidade com o art. 44 da Lei 9430/96:
(...)
141. Constatamos, no caso em tela, que o contribuinte claramente buscou reduzir
o montante dos tributos pagos (IRPJ e CSLL), por meio de simulação em
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
15
reorganização societária. Isso resultou benefícios fiscais ao contribuinte no ano-
calendário 2012.
142. A partir das evidências objetivas coletadas, restou claro e largamente
comprovado que o contribuinte agiu de forma consciente e minuciosamente
planejada para se furtar ao recolhimento dos tributos objeto desta autuação
fiscal.
(...)
5 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL
146. Prevê o Código Tributário Nacional, no Capítulo V, Seção III, como hipótese
de responsabilidade tributária, no artigo 135, a figura dos pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou
estatuto.
(...)
148. A fraude ocorreu pela amortização indevida de ágio, uma vez que este só foi
transferido para a empresa ACECO TI por meio da construção de um cenário
fictício, mediante inclusão de terceira empresa criada exclusivamente com esta
finalidade.
149. Ademais, caracteriza fraude a dedução de despesas indedutíveis, relativas a
pagamentos sem causa, pois era do conhecimento da empresa que os serviços
não haviam sido efetivamente prestados.
(...)
151. Diversos elementos foram trazidos a este Termo de Verificação Fiscal, como
forma de comprovação de que os atos praticados pela administração da empresa
fiscalizada coadunam com o instituto da responsabilidade pessoal acima descrito,
por configurar infração de lei.
100. Nesse contexto, responsabilizamos o administrador Jorge Justus Nitzan (CPF
n° 050.972.738-77), pelas infrações praticadas e discriminadas neste termo de
forma consciente e reiterada, nos termos do já transcrito art .135, III, do Código
Tributário Nacional.
(...)
6 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
102. Ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, foi evidenciada a intenção dolosa
do contribuinte em praticar a sonegação, cabendo a qualificação da multa de
ofício, nos termos do disposto no artigo 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/96,
combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Em face da autuação, contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 796-847), em que
alegou defendeu ser o ágio válido e legítimo, “pois decorreu de uma aquisição: (1) realizada entre
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
16
partes não-relacionadas em condições de mercado; (2) com efetivo pagamento de preço; (3) com
tríbutação do ganho de capital pela acionista vendedora; (4) com estudos contemporâneos
preparados por terceiros para justificar o valor de mercado das sociedades a serem adquiridas; e,
sobretudo, (5) com razões empresariais não-tributárias”, bem como alegou a improcedência das
multas e juros.
Ainda, alegou que os serviços foram efetivamente prestados e que seria indevida a
glosa das despesas e o lançamento do IRRF. Defendeu a “Inexistência de comprovação dos fatos
narrados pela Fiscalização e efetiva prestação dos serviços”. Fez a juntada de documentos (e-fls.
848-1360).
Igualmente apresentou impugnação o responsável solidário Sr. Jorge Justus Nizan
(e-fls. 1884-1964), em que apresentou preliminar de nulidade por falta de intimação no curso da
fiscalização, bem como defendeu a inexistência de responsabilidade tributária solidária.
Apreciando as impugnações, a 9a Turma da DRJ/REC proferiu acórdão (e-fls. 11981-
2016) negando provimento integralmente às impugnações, o qual restou a seguir ementado:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
A utilização de empresa veículo, de curta duração e sem substância econômica,
objetivando atingir posição legal privilegiada, quando ausente o propósito
negocial, constitui prova da artificialidade das operações nas quais a empresa
veículo tomou parte. Assim, indedutível a amortização do ágio, quando uma
sociedade, investidora, tendo como único objetivo a obtenção de benefício fiscal
(amortização do ágio), incorpora a sociedade investida (“empresa veículo”), em
cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura da própria investida. A incorporação sem substância
econômica que une em uma única sociedade uma pessoa jurídica existente no
mundo dos negócios e outra sem existência econômica não é bastante para
configurar o requisito legal que autoriza a amortização fiscal do ágio sob pena de
fazer letra morta do dispositivo que prevê a necessidade da ocorrência de
reorganização societária sob uma de suas formas: incorporação, cisão ou fusão
para a amortização fiscal do ágio.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa
possuem efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares
da legislação tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Aplicável a multa qualificada de 150% quando caracterizado o intuito de fraude
para possibilitar à contribuinte a amortização de ágio gerado artificialmente,
mediante a utilização de “empresa veículo” ou operações realizadas intragupo,
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
17
em transações que não se revestem de substância econômica e da indispensável
independência entre as partes.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição,
calculadas com base em estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a
menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei
no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória, não
recolhida ou recolhida a menor, com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. DIRIGENTE.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios administradores ou
dirigente da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no
lançamento de ofício decorram de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
CSLL. REFLEXO.
Aplica-se a CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilha a mesma matéria fática.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2013, 2014 PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA
CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for identificado o beneficiário ou comprovada
a operação ou a sua causa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
O julgamento administrativo de infrações administrativo-tributárias independe do
julgamento cível ou penal decorrente da apuração dos mesmos fatos, pois se
tratam de instâncias autônomas e independentes.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
18
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende: (a) o ágio
devidamente constituído; (b) a consistência do laudo apresentado; (c) a existência de Propósito
Negocial da G.A.: Aspectos extrafiscais que levaram à sua constituição; (d) Autorização legal para
amortização do ágio; (e) Da inexigibilidade da multa qualificada (150%): inexistência de dolo,
fraude ou simulação.
O responsável solidário igualmente apresentou recurso voluntário, em que reiterou
as razões apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
De início, quanto as despesas consideradas pagamentos sem causa, que foram
objeto de glosa de despesas e de lançamento de IRRF, afirma a fiscalização que determinadas
despesas incorridas e registradas na apuração da Recorrente seriam indedutíveis, pois se referiam
a pagamentos sem causa. Veja-se o que afirmado na fiscalização:
81. Identificamos na Escrituração Contábil Digital (contas contábeis n°
3140104009 e 3140104014)) do contribuinte diversos pagamentos realizados a
três pessoas jurídicas abaixo discriminadas, os quais reduziram a base de cálculo
do IRPJ, apurado pelo lucro real, nos anos-calendário 2013 e 2014: 
ROSEMEIRE HOELZ ROCHA LEITE ME 
HL DIAS APARELHOS DE REFRIGERACAO EPP 
BAUEN SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO, OLEODUTOS, GASODUTOS E MINERODUTOS LTDA
(...)
110. Conforme relato, a empresa realizou diversos pagamentos a empresas sob a
justificativa de se tratar de contrapartida pela prestação de serviços.
111. Aliado aos diversos fatores que comprovam que as empresas beneficiárias
desses pagamentos não realizaram tais serviços, não houve também qualquer
comprovação por parte da ACECO, limitando-se a empresa a entregar as notas
fiscais emitidas.
(...)
113. Os referidos pagamentos tiveram como contrapartida a escrituração de
despesas nas contas contábeis n° 3140104009 e 3140104014, reduzindo a base de
cálculo do IRPJ apurado com base no lucro real e, consequentemente da CSLL.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
19
114. Ocorre que, diante dos fatos apresentados, tais despesas são indedutíveis
para fins de apuração do lucro real, uma vez que se trata de pagamentos
realizados sem causa, conforme disciplina o art. 304, do RIR/99:
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas
a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei
no 3.470, de 1958, art. 2o).
115. Considerando as infrações supramencionadas, procedemos ao lançamento
de ofício do IRPJ e da CSLL, cujas bases de cálculo foram reduzidas em decorrência
da indedutibilidade desses lançamentos escriturados como despesas pela
empresa ACECO TI S.A.
116. Como consequência, o sujeito passivo também se sujeita ao lançamento de
ofício de IRRF, em razão dos pagamentos realizados por esta empresa sem
comprovação de sua causa, nos termos do art. 674, do RIR/99, conforme será
destacado no capítulo subsequente.
Com efeito, no Termo de Intimação Fiscal no 8 (e-fls. 249), o contribuinte foi
intimado para apresentar esclarecimentos sobre os pagamentos feitos aos três prestadores
apontados.
Inicialmente, o contribuinte apresentou tão somente os comprovantes bancários
das transações (e-fls. 265-268). Ato contínuo, o Termo de Intimação no 9 (e-fls. 274-276) reintimou
o contribuinte para apresentar os documentos. Às e-fls. 280-406, o contribuinte apresentou nota
fiscais emitidas pelos beneficiários das transferências, bem como “Pedidos de Compra” por ela
emitidos aos referidos prestadores.
Já em sede de impugnação, a Recorrente apresentou maior acervo probatório (e-fls.
848-924), composto pelos seguintes documentos:
Doc. 01 (e-fls. 848-924): catálogo e portfólio de serviços da Recorrente;
Doc. 02 (e-fls. 925-937): Contrato firmado junto ao Supremo Tribunal Federal em
dispensa de licitação;
Doc. 03 (e-fls. 938-1077): documentos relativos a discussões judiciais;
Doc. 04 (e-fls. 1078-1258): documentos relativos à subcontratação da empresa HL
DIAS;
Doc. 05 (e-fls. 1259-1312): documentos relativos à subcontratação da empresa
BAUEN SERVIÇOS;
Doc. 06 (e-fls. 1313-1347): documentos relativos à subcontratação da empresa
ROSEMEIRE HOELZ;
Doc. 07 (e-fls. 1348-1360): promoção de arquivamento exarada pelo Ministério
Público de São Paulo no âmbito de inquérito civil;
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
20
Apreciando tais documentos, a DRJ se manifestou nos seguintes termos:
O argumento central apresentado pelos Impugnantes refere-se à conclusão
formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no curso do Inquérito
Civil no 14.0695.0000893/2016-1 (MP/SP), através de documentos cuja
idoneidade foi consultada por este julgador, através de consulta ao sítio
eletrônico do MP/SP(https://sismpconsultapublica.mpsp.mp.br/), conforme tela
da fls. 1979/1980.
No referido Inquérito Civil, foi apurada a suposta ocorrência de atos de
improbidade civil envolvendo os impugnantes e pelo menos dois dos três sujeitos
apontados pela fiscalização como beneficiários de pagamentos sem causa (a
BAUEN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO não figurou na investigação levada a efeito pelo
MP/SP).
A investigação ministerial concluiu pelo arquivamento do feito, tendo em vista
constatar a inocorrência de atos de improbidade envolvendo os atores apontados,
uma vez conferida a legitimidade da inexigibilidade de licitação dos contratos
firmados pelo Impugnante e os órgãos públicos envolvidos.
Deve-se dizer, porém, que, em homenagem ao princípio da independência de
esferas, a decisão baseada na inexistência de improbidade administrativa nos
trabalhos realizados pelo Ministério Público não tem o condão de produzir
efeitos imediatos e vinculantes em relação ao procedimento fiscal ao qual o
Impugnante foi submetido.
O fato de o Ministério Publico paulista não ter constatado atos de improbidade
administrativa, principalmente ao fiscalizar os contratos envoltos em suspeitas,
não produz qualquer interferência no escopo do procedimento fiscal federal, bem
como nos elementos de prova produzidos pela Autoridade Fiscal, que concentra
seu foco não nos contratos firmados entre o contribuinte e o poder público, área
que foge às atribuições do fisco, mas sim em relação à comprovação das causas
que levaram aos pagamentos realizados e sua implicação fiscal.
As provas apresentadas pelo contribuinte, como as notas fiscais juntadas aos
autos, não ilidem os argumentos trazidos pela fiscalização, que demonstrou, a
partir do cenário delineado em torno dos beneficiários das operações, sobretudo
em relação à ausência de estrutura e corpo funcional compatível com os motivos
apresentados para justificar os pagamentos, que as despesas associadas a estes
não encontraram fundamento fático.
Os projetos juntados aos autos, por si só, não são capazes de associar a realização
destes com a participação dos beneficiários para a sua efetivação, pois a esta
altura é inconteste que a Aceco TI S/A firmou contratos com entes públicos, como
a Dataprev, o que é possível verificar dos contratos e projetos arquitetônicos
juntados. Essa não é a questão. Não há ali qualquer evidência de que os
beneficiários dos pagamentos sem causa tenham tomado parte nos contratos e
sequer este fato foi verificado pelo Ministério Público, a título de exemplo. Este
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
21
apenas inferiu que não haveria razão para benefícios indevidos a terceiros, o que
produz efeitos sob o foco da apuração de atos de improbidade administrativa,
mas não, como já dito, na apuração fiscal em tela.
A utilização das notícias de jornal não foram devidas isoladamente para que se
chegasse a autuação. Como visto, diversas intimações foram realizadas, bem
como pesquisas em sistemas informatizados à disposição da fiscalização também
foram feitas a fim de vislumbrar a ocorrência dos pagamentos sem causa em
questão.
Insurge-se a Recorrente, afirmando que as despesas se encontram efetivamente
comprovadas.
Em casos como o presente, a solução do caso passa por verificar tão somente se há
suficiente prova de que há “causa” para os pagamentos e despesas incorridas. Não é objeto da
autuação o caráter operacional (necessidade, usualidade, habitualidade), mas tão somente se os
pagamentos correspondem a serviços efetivamente prestados e bens efetivamente adquiridos ou
não. Em caso positivo, isto é, havendo demonstração de que os pagamentos foram feitos em
contrapartida de uma “causa” existente (aquisição de bens ou serviços), é de se afastar a glosa e,
por consequência, o lançamento do IRRF.
Verifica-se que, no caso em tela, ainda no curso da fiscalização, no Termo de
Intimação no 8, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos quanto a
determinados pagamentos realizados a prestadores de serviço, listados em tabela anexa ao
referido Termo.
Em referida tabela, listou-se 7 pagamentos feitos ao prestador ROSEMEIRE HOELZ
ROCHA LEITE ME, 18 pagamentos feitos a HL DIAS REFRIGERACAO e 8 pagamentos feitos a BAUEN
SERVICOS DE INSTALACAO. A listagem foi feita contendo os dados: CONTA, NOME DA CONTA,
LANÇAMENTO, DATA, HISTÓRICO e VALOR, por cada pagamento.
No Termo de verificação Fiscal, por sua vez, foram listados no Anexo II – Relação
Individualizada de Despesas Indedutíveis IRPJ – Pagamento sem Causa os pagamentos que
ensejaram glosas de despesas e lançamento do IRRF. Nesta tabela, os dados são DATA, COD.
CONTA, CONTA, VALOR, HISTÓRICO e NÚMERO.
Por fim, no tópico 4.2 do TVF, ao tratar dos pagamentos, a fiscalização apontou uma
nova tabela com DATA, HISTÓRICO/BENEFICIÁRIO e VALOR.
Referidas listagens são diferentes entre si.
O cotejo entre as diferentes listagens dificulta e suscita dúvidas quanto ao
entendimento das provas apresentadas no curso da fiscalização e junto à impugnação,
sobretudo por que não utilizam um mesmo número indexador que permita o rápido cotejo, tal
como o número da nota fiscal ou número do lançamento contábil.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
22
Por exemplo: no Anexo II ao Auto de Infração consta um pagamento no valor de
R$700.000,00 feito a HL DIAS, no dia 21/10/2023. Contudo, tal pagamento não consta da tabela
que acompanhou o Termo de Intimação no 8. Não está suficientemente claro (a) quais os
pagamentos que foram efetivamente objeto da fiscalização; (b) quais os pagamentos que a
fiscalização eventualmente considerou suficientemente provados no curso da fiscalização; e (c)
quais os pagamentos que efetivamente constaram do lançamento.
Uma vez que as tabelas adotam campos diferentes e estão organizadas de forma
distinta, a avaliação das provas constantes dos autos torna-se dificultosa.
Em sua impugnação e recurso voluntário, o contribuinte alega que os documentos
acostados na impugnação seriam suficientes a comprovar a efetiva realização dos serviços. Nesse
ponto, igualmente não é possível ter certeza a quais pagamentos a referida documentação se
refere. Seriam os documentos apresentados pelo contribuinte relativos às operações que
efetivamente resultaram no lançamento ou o contribuinte apenas reapresenta provas relativas a
serviços que a própria fiscalização considerou devidamente comprovados? A forma através da
qual estão organizadas as listagens dificulta esse entendimento.
Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
elaborado relatório fiscal em que:
a) Sejam cotejadas as listagens de pagamentos questionados no curso da
fiscalização (Termo de Intimação 8) e que efetivamente findaram por
fundamentar o lançamento (Anexo II e TVF), preferencialmente vinculando-as a
partir de um identificador comum, como o número da nota fiscal;
b) Elaborar Listagem Consolidada com as informações;
c) Indicar se algum dos pagamentos que constaram no Termo de Intimação 8 não
chegou a ser objeto de lançamento, por ter sido considerado suficientemente
provado pela fiscalização. E, em caso positivo, destacar de forma clara quais os
documentos que foram apresentados, localizando-os nos presentes autos;
d) Verificar os documentos apresentados junto à impugnação, a fim de identificar a
qual pagamento glosada se referem
e) Ao final, apresentar parecer conclusivo quanto aos documentos apresentados
pelo contribuinte, podendo intimá-lo a prestar esclarecimentos.
Concluída a diligência e oportunizado o contraditório do contribuinte (no prazo de
30 dias – art. 35 do Decreto 7.5.74/2011), retornem os autos conclusos para este Conselho.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722046/2018-96
23

Fl. 2166
DF CARF MF
Original